Tribunal: TJSP
Processo: 1024817-56.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz competente - Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO,

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz competente - Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA AO COLEGIO RECURSAL.